Tribunal: STF
Processo: ARE 1287226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA. Lorena. Tomada de Preços nº 07/15. Contrato administrativo nº 224/15. Construção do prédio do Corpo de Bombeiros. Aditamentos. Extensão do prazo. Preço global. Correção monetária. 1. Termos aditivos. Majoração do preço. Os 2º e 7º termos aditivos, que majoraram o preço global do contrato, não obstam o pedido feito pela autora. Tais aditamentos adequaram o valor da avença às novas características e especificações técnicas verificadas no curso da execução; e não representam reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou reajuste do preço. 2. Preço. Correção monetária. O edital da Tomada de Preço nº 07/15 e o contrato administrativo nº 224/15 não previram o reajuste do preço entabulado pelas partes. A autora, ao se habilitar no procedimento licitatório, poderia ter impugnado a inexistência de cláusula que previsse o reajuste, medida que aproveitaria a todos os licitantes e prestigiaria os princípios da vinculação do edital e da isonomia que regem as licitações; mas não o fez oportunamente, venceu o certame com preço que desconsiderou a possibilidade de extensão do prazo contratual e não se entrevê fundamento para o acolhimento do pedido neste momento. Precedentes do STJ e da Seção de Direito Público. Improcedência. Recurso da autora desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente